Tribunal: STJ
Processo: 5048673-24.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241723 - RS(2025/0420391-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: R. ORIGEM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
BERNARDO MASCARENHAS MARDINI - RS105384
EDUARDO GONÇALVES SPITALIERE - RS125443
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL
DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE).
. PORTARIAS ME
LEI 14.148/2021
E
ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE EVENTOS.
7.163/2021
11.266/2022.
CADASTUR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. REVISÃO.
. BENEFÍCIO.
SÚMULA N. 7/STJ
REVOGABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIA
ESPECIAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de ausência de atendimento a requisito a
1
assegurar o direito ao PERSE – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o
que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso
2
especial quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se
tenha indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a50c3d3-6fb5-4664-9246-e400c8de7160

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a50c3d3-6fb5-4664-9246-e400c8de7160

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241723 - RS(2025/0420391-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: R. ORIGEM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
BERNARDO MASCARENHAS MARDINI - RS105384
EDUARDO GONÇALVES SPITALIERE - RS125443
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL
DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE).
. PORTARIAS ME
LEI 14.148/2021
E
ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE EVENTOS.
7.163/2021
11.266/2022.
CADASTUR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. REVISÃO.
. BENEFÍCIO.
SÚMULA N. 7/STJ
REVOGABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIA
ESPECIAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de ausência de atendimento a requisito a
1
assegurar o direito ao PERSE – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o
que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso
2
especial quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se
tenha indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. ORIGEM ALIMENTOS
LTDA. contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 271):

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE
RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE).
.
LEI 14.148/21
PORTARIAS ME
E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
7.163/21
11.266/22.
JURISDICIONAL.
ATIVIDADES
RELACIONADAS
AO
SETOR
DE
EVENTOS. CADASTUR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. REVISÃO. SÚMULA
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

N.
BENEFÍCIO. REVOGABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS
7/STJ.
CONSTITUCIONAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIA
ESPECIAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega a inaplicabilidade dos óbices
apontados.
Defende que "não há necessidade de reexame fático-probatório, mas
apenas de análise sobre a extensão dos efeitos da norma jurídica – para determinar se
o enquadramento da Agravante no setor de eventos (fato incontroverso) permite o
reconhecimento do direito de usufruir do benefício fiscal para todas as suas receitas e
resultados, conforme previsto pelo
o da redação original da
" (e-
art. 4
lei n. 14.148/2021
STJ, fl. 290).
Assevera que "a violação ao
do CTN representada pela revogação
art. 178
do benefício fiscal condicionado e de tempo determinado não só configura questão
infraconstitucional como também atrai a competência do Superior Tribunal de Justiça
para o julgamento do caso" (e-STJ, fls. 292-293).
Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, o Tribunal Regional Federal da 4a
Região, em relação à pretensão da recorrente de ter assegurado o direito de usufruir
do benefício fiscal de alíquota zero de IRPJ,CSLL, PIS e COFINS, previsto na redação
original do
o da
, sobre a totalidade de suas receitas e
art. 4
Lei n. 14.148/2021
resultados durante todo o período originalmente previsto na legislação (março de 2022
a fevereiro de 2027), bem como de compensar os valores eventualmente recolhidos a
maior, dirimiu a controvérsia sob a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 158-161):

A
criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de
Lei 14.148/21
Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que as empresas
enquadradas no referido setor pudessem mitigar as perdas oriundas do
estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, nos termos do
Decreto Legislativo n.
estabelecendo, em seu artigo 4o, a redução a
6/2020,
zero, por prazo determinado, das alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP,
da COFINS, da CSLL e do IRPJ.
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

O
o, §1o, da
explicitou quais pessoas jurídicas
art. 2
Lei 14.148/21
"consideram-se pertencentes ao setor de eventos", conforme as atividades
econômicas, direta ou indiretamente, desenvolvidas.
A Portaria ME
regulamentou a lei e definiu, em seu
o, os
7.163/21
art. 1
códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que
seriam enquadrados como setor de eventos. Além disso, a portaria
estabeleceu, nos §§1o e 2o do
o, que poderiam se enquadrar no
art. 1
programa as empresas que, na data de publicação da
,
Lei 14.148/21
exerciam as atividades econômicas relacionadas no seu anexo I, ou, se
estivessem listadas no anexo II, deveriam ter situação regular perante o
Cadastur. Ressalte-se que a distinção de tratamento feita pela Portaria ME
(anexos I e II) em relação às demais empresas também encontra
7.163/21
fundamento na
(arts. 21 e 22), inexistindo afronta ao princípio
Lei 11.771/08
da legalidade.
Por sua vez, a Portaria ME 11.266, de 2 de janeiro de 2022, definiu os
códigos da CNAE abrangidos pelo disposto no
o da
e
art. 4
Lei 14.148/21
definiu o marco temporal para a regularidade perante o Cadastur.
A exigência de prévia inscrição no Cadastur é considerada legítima, nos
termos da jurisprudência deste TRF da 4a Região:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA
DO SETOR DE EVENTOS - PERSE.
. PRESTADORES DE
LEI 14.148/2021
SERVIÇOS TURÍSTICOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO
CADASTUR. É legítima a exigência de prévia inscrição no Cadastur para
que os estabelecimentos prestadores de serviços turísticos possam usufruir
do benefício fiscal instituído pela
(PERSE). Precedentes
Lei no 14.148/2021
desta Turma. (TRF4, AC 5067974-97.2022.4.04.7000, SEGUNDA TURMA,
Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos
em 15/03/2024)
A MP
posteriormente convertida na
, veiculou
1.147/22,
Lei 14.592/23
alterações à
, nestes termos:
Lei 14.148/21
"Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta)
meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos
seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas
jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes
atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (
); apart-hotéis (
); albergues, exceto assistenciais (
5510-8/01
5510-8/02
); campings (
), pensões (alojamento) (
); outros
5590-6/01
5590-6/02
5590-6/03
alojamentos não especificados anteriormente (
); serviços de
5590-6/99
alimentação para eventos e recepções - bufê (
); produtora de
5620-1/02
filmes para publicidade (
); atividades de exibição cinematográfica (
5911-1/02
); criação de estandes para feiras e exposições (
);
5914-6/00
7319-0/01
atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01
); filmagem de festas e eventos (
); agenciamento de profissionais
7420-0/04
para atividades esportivas, culturais e artísticas (
); aluguel de
7490-1/05
equipamentos recreativos e esportivos (
); aluguel de palcos,
7721-7/00
coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

); serviços de reservas e outros serviços de turismo não
7739-0/03
especificados anteriormente (
); serviços de organização de feiras,
7990-2/00
congressos, exposições e festas (
); casas de festas e eventos (
8230-0/01
); produção teatral (
); produção musical (
);
8230-0/02
9001-9/01
9001-9/02
produção de espetáculos de dança (
); produção de espetáculos
9001-9/03
circenses, de marionetes e similares (
); atividades de sonorização
9001-9/04
e de iluminação (
); artes cênicas, espetáculos e atividades
9001-9/06
complementares não especificadas anteriormente (
); gestão de
9001-9/99
espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (
); produção e promoção de eventos esportivos (
);
9003-5/00
9319-1/01
discotecas, danceterias, salões de dança e similares (
); serviço de
9329-8/01
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (4923-0/02
); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
municipal (
); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
4929-9/01
regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/02
); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (
); organização de excursões em veículos rodoviários próprios,
4929-9/03
intermunicipal, interestadual e internacional (
); transporte marítimo
4929-9/04
de cabotagem - passageiros (
); transporte marítimo de longo curso
5011-4/02
- passageiros (
); transporte aquaviário para passeios turísticos (
5012-2/02
); restaurantes e similares (
); bares e outros
5099-8/01
5611-2/01
estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (
); bares e outros estabelecimentos especializados em servir
5611-2/04
bebidas, com entretenimento (
); agências de viagem (
);
5611-2/05
7911-2/00
operadores turísticos (
); atividades de museus e de exploração de
7912-1/00
lugares e prédios históricos e atrações similares (
); atividades de
9102-3/01
jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e
áreas de proteção ambiental (
); parques de diversão e parques
9103-1/00
temáticos (
); atividades de organizações associativas ligadas à
9321-2/00
cultura e à arte (
): (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
9493-6/00
(...)
§ 4o Somente as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins
lucrativos, que já exerciam, em 18 de março de 2022, as atividades
econômicas de que trata este artigo poderão usufruir do benefício. (Incluído
pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 5o Terão direito à fruição de que trata este artigo, condicionada à
regularidade, em 18 de março de 2022, de sua situação perante o Cadastro
dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e
22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de
Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades
econômicas: serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis
com motorista (
); transporte rodoviário coletivo de passageiros,
4923-0/02
sob regime de fretamento, municipal (
); transporte rodoviário
4929-9/01
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional (
); organização de excursões em
4929-9/02
veículos rodoviários próprios, municipal (
); organização de
4929-9/03
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e
internacional (
); transporte marítimo de cabotagem - passageiros (
4929-9/04
); transporte marítimo de longo curso - passageiros (
);
5011-4/02
5012-2/02
transporte aquaviário para passeios turísticos (
); restaurantes e
5099-8/01
similares (
); bares e outros estabelecimentos especializados em
5611-2/01
servir bebidas, sem entretenimento (
); bares e outros
5611-2/04
estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (
); agências de viagem (
); operadores turísticos (
5611-2/05
7911-2/00
); atividades de museus e de exploração de lugares e prédios
7912-1/00
históricos e atrações similares (
); atividades de jardins botânicos,
9102-3/01
zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental (
); parques de diversão e parques temáticos (
9103-1/00
9321-2/00
); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (
). (Incluído pela Lei no 14.592, de 2023)
9493-6/00
(...)"
A MP n.o
posteriormente convertida na
, também
1.147/22,
Lei 14.592/23
incluiu o § 1o ao
o da
, explicitando que a alíquota zero
art. 4
Lei 14.148/21
somente deve ser aplicada sobre os resultados e as receitas obtidos
diretamente das atividades do setor de eventos ("§ 1o - Para fins de fruição
do benefício fiscal previsto no caput deste artigo, a alíquota de 0% (zero por
cento) será aplicada sobre os resultados e as receitas obtidos diretamente
das atividades do setor de eventos de que trata este artigo").
Registre-se que esta Corte já vinha concluindo, desde a criação do Perse,
em uma interpretação sistemática e teleológica, que o benefício só deveria
atingir os resultados e as receitas diretamente ligados às atividades do setor
de eventos. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA
DO SETOR DE EVENTOS - PERSE.
. INSTRUÇÃO
LEI 14.148/2021
NORMATIVA RFB No 2.144, DE 31-10-2022. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. PARCELA DO FATURAMENTO BENEFICIADA PELA
ALÍQUOTA ZERO DE
E
1. A interpretação
PIS/COFINS
IRPJ/CSLL.
sistemática dos dispositivos da
e da Portaria ME no
Lei no 14.148/2021
considerando-se o próprio objetivo explícito do Programa
7.163/2021,
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, permite inferir que
somente a receita (ou "resultado", nos termos do artigo 4o, caput)
proveniente da atividade cujo CNAE está descrito nos anexos da Portaria
ME no
se submete à alíquota zero de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL.
7.163/2021
2. Precedentes desta Segunda Turma. (TRF4 5042779- 13.2022.4.04.7000,
SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA
GARCIA, juntado aos autos em 19/05/2023)
Ademais, não se pode olvidar que o PERSE consubstancia
desoneração legítima, fundada em razões sociais e econômicas,
atreladas às dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor do turismo
no período das pandemia da COVID-19. Como não exige contrapartidas,
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

não constitui isenção onerosa, insuscetível de revogação a qualquer
tempo por força do princípio da segurança jurídica e da interpretação a
contrario sensu do
do Código Tributário Nacional.
art. 178
Em julgamento pela sistemática do
do CPC, a 2a Turma
art. 942
ampliada firmou o entendimento de que a redução de benefício fiscal
ocasionada pela exclusão de atividade econômica constante na
Portaria ME
assemelha-se à majoração indireta de tributos.
11.266/22
Eis a ementa do julgamento:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA
DO SETOR DE EVENTOS - PERSE.
. INSTRUÇÃO
LEI 14.148/2021
NORMATIVA RFB No 2.144, DE 31-10-2022. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. PARCELA DO FATURAMENTO BENEFICIADA PELA
ALÍQUOTA ZERO DE
E
ATIVIDADE INCLUÍDA
PIS/COFINS
IRPJ/CSLL.
EM ANEXO DA PORTARIA
E EXCLUIDA PELA PORTARIA
7.163/21

LEGALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE.
11.266/22.
NECESSIDADE DE OBSERV NCIA. 1. A interpretação sistemática dos
dispositivos da
e da Portaria ME no
-
Lei no 14.148/2021
7.163/2021
considerando-se o próprio objetivo explícito do Programa Emergencial de
Retomada do Setor de Eventos (PERSE) - permite inferir que somente a
receita (ou "resultado", nos termos do artigo 4o, caput) proveniente da
atividade cujo CNAE está descrito nos anexos da Portaria ME no 7.163/2021
se submete à alíquota zero de

Precedentes desta
PIS/COFINS, IRPJ/CSLL.
Segunda Turma. 2. Não há ilegalidade na redução do rol de atividades
abrangidas pelo benefício fiscal operada pela Portaria ME n.o 11.266/2022,
pois o ato infralegal encontra fundamento de validade na Lei. Se o ato
normativo secundário pode validamente definir os códigos da CNAE
abrangidos pelo benefício fiscal, pode também revisá-los, incluindo ou
excluindo determinadas atividades econômicas. 3. Por implicar significativa
redução de benefício fiscal e, consequentemente, majoração indireta de
tributos, a exclusão de atividades após a entrada em vigor da Portaria
11.266, de
deve, necessariamente, observar o princípio da
01/01/23,
anterioridade - nonagesimal para as contribuições
e CSLL (art.
PIS/COFINS
195, §6o, da CF) e anual para o IRPJ (art. 150, III, b, da CF). (TRF4, AC
5016490-09.2023.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO
VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos em 25/09/2024)
Conforme esclarecido pelo i. Relator, no julgamento com o quórum
ampliado do
do CPC, acima mencionado, "não há ilegalidade na
art. 942
redução do rol de atividades abrangidas pelo benefício fiscal operada
pela Portaria ME n.o
pois o ato infralegal encontra
11.266/2022,
fundamento de validade na Lei. Se o ato normativo secundário pode
validamente definir os códigos da CNAE abrangidos pelo benefício
fiscal, pode também revisá-los, incluindo ou excluindo determinadas
atividades econômicas. A exclusão de atividades do rol de códigos da
CNAE abrangidos por benefício fiscal, contudo, não produz efeitos
imediatos. Por implicar majoração indireta de tributos, deve,
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

necessariamente, observar o princípio da anterioridade — nonagesimal
para as contribuições ao PIS, para a COFINS e para a CSLL (art. 195,
§6o, da CF) e anual para o IRPJ (art. 150, III, b, da CF)."
Portanto, para as atividades que foram excluídas do Perse pela Portaria
ME
há que ser observado, por força do princípio da
11.266/22,
anterioridade (nonagesimal e anual) o seguinte limite para usufruir do
benefício: i) até o decurso de 90 (noventa) dias após a publicação da
Portaria ME n. 11.266, de 2022, em relação à CSLL, ao PIS e à COFINS;
ii) até 31.12.2023 em relação ao IRPJ.
Por fim, registre-se que a
trouxe alterações na
,
Lei 14.859/24
Lei 14.148/21
restringindo as atividades econômicas contempladas pelo Perse, delimitando
o benefício à atividade arrolada principal ou preponderante e estabelecendo
que a inscrição regular no Cadastur deveria ser comprovada em 18 de
março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023.
Caso concreto
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica indica o Código e Descrição
da Atividade Econômica Principal da impetrante: 56.20-1-01 -
"Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas", bem como o Código e Descrição das Atividades
Econômicas Secundárias, dentre outras, "Restaurantes e similares"
CNAE 56.11-2-01.
A atividade preponderante da impetrante "Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente para empresas" (CNAE 56.20-1-01)
constava do Anexo I da Portaria ME
mas foi excluída do
7.163/21,
programa por ocasião da edição da Portaria ME 11.266/22.
Já a atividade de "Restaurantes e similares" (CNAE 56.11-2-01), é
listada tanto nos Anexos II das Portarias ME
e
7.163/21
11.266/22,
quanto na
.
Lei 14.592/23
Não obstante, nos termos das referidas Portarias, bem como do § 5o da
, as pessoas jurídicas cuja atividade econômica está
Lei 14.592/23
descrita no anexo II (caso da impetrante) podem ser enquadradas no
PERSE desde que inscritas regularmente no Cadastur.
, o contribuinte não comprovou a obtenção do Cadastur,
In casu
requisito para que possa beneficiar-se do Programa Especial de
Retomada do Setor de Eventos (PERSE) quanto à atividade de
"Restaurantes e similares" (CNAE 56.11-2-01).
Importante lembrar que, tratando-se de Mandado de Segurança, exige-
se prova pré- constituída.
Conclusão
O contribuinte tem direito à fruição do benefício de alíquota zero em
relação aos resultados e às receitas obtidos diretamente das atividades
de "Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas" (CNAE 56.20-1-01) durante o período de vigência da Portaria
ME
observando-se, ainda, os seguintes limites temporais: i)
7.163/21,
até o decurso de 90 (noventa) dias após a publicação da Portaria ME
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

11.266, de 2022, em relação à CSLL, ao PIS e à COFINS; ii) até
31.12.2023 em relação ao IRPJ.
O contribuinte não tem direito ao PERSE quanto à atividade de
"Restaurantes e similares" (CNAE 56.11-2-01), por ausência de
atendimento ao requisito de inscrição no Ministério do Turismo
(Cadastur).
Nos termos acima, o colegiado regional concluiu que o contribuinte tem
direito ao benefício da alíquota zero em relação aos "resultados e às receitas obtidos
diretamente das atividades de 'Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas' (CNAE 56.20-1-01) durante o período de vigência
da Portaria ME
observando-se, os princípios constitucionais da anterioridade
7.163/21,
nonagesimal e anual". Asseverou, ainda, quanto à atividade de "Restaurantes e
similares" (CNAE 56.11-2-01) não se ter direito ao PERSE por ausência de
atendimento ao requisito de inscrição no Cadastur.
Desse modo, no que se refere à atividade de "Restaurantes e similares",
para modificar a conclusão assentada no julgado recorrido – de ausência de
atendimento a requisito a assegurar o direito ao PERSE – seria necessário reexaminar
as circunstâncias fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Relativamente às atividades de "Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas", consoante o acórdão recorrido, verifica-se que o
Tribunal Regional decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO DE RONDÔNIA.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO ADCT COM REDAÇÃO DADA
ART. 89
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
TRIBUNAL DE ORIGEM
60/2009.
QUE
RECONHECE
A
POSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
RETROATIVAS
DIANTE
DAS
DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
ALEGADA
79/2014.
OFENSA AO
°, DA
. TESE RECURSAL
ART. 2
LEI 12.800/2013
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal acolheu a pretensão autoral, para reconhecer o direito
ao pagamento retroativo das parcelas que antecedem à transposição
prevista no
do ADCT, da
com redação dada pela Emenda
art. 89,
CF/88,
Constitucional n.
ao fundamento de que, "a Emenda Constitucional
60/2009,
no
desde o início, estipulou a vedação ao pagamento de diferenças
60/2009,
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

remuneratórias em favor dos servidores transpostos, é igualmente correta a
constatação de que a redação por ela conferida ao
do ADCT também
art. 89
previu que a transposição do servidor seria efetivada mediante sua opção
pelo novo enquadramento funcional. Assim, conclui-se pela impossibilidade
de pagamentos retroativos à data da opção e não necessariamente à da
efetivação do enquadramento" e que "os servidores que optaram pela
transposição enquanto válidos os critérios temporais resultantes da
aplicação conjunta da Emenda Constitucional no
e do
o da
60/2009
art. 2
, com sua redação original, têm direito adquirido à
Lei no 12.800/2003
observância dos marcos temporais fixados na norma regulamentadora ('a
partir de 1o de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de
magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos'); por outro
lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de
enquadramento apenas surgiu com a EC no
esse regramento
79/2014,
somente é aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência
dessa norma constitucional".
2. A discussão do tema tratado no apelo nobre - momento a partir do qual se
consumaria ato de transposição - passa pela análise de alguns dispositivos
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, de modo que é
incabível o recurso especial porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso especial
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2636240/RO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
18/9/2024.

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.606.052/RO
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56296005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:42
Código de Controle do Documento: c9d73379-2090-4e5f-b9a7-fcfa5f19d8e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.241.723 / RS
Número Registro: 2025/0420391-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50486732420234047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R. ORIGEM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
BERNARDO MASCARENHAS MARDINI - RS105384
EDUARDO GONÇALVES SPITALIERE - RS125443
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R. ORIGEM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
BERNARDO MASCARENHAS MARDINI - RS105384
EDUARDO GONÇALVES SPITALIERE - RS125443
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56500519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:29
Código de Controle do Documento: 938ce354-7f71-42c1-9dd7-8d05be7690ee

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:29
Código de Controle do Documento: 938ce354-7f71-42c1-9dd7-8d05be7690ee